Tribunal: CARF
Processo: 13603.720184/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 158.
Súmula CARF no 158. O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
CIDE­REMESSAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA.
Ocorre a incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração dos contratos de natureza técnica ou de assistência administrativa, independentemente do modelo ou tipo de remuneração adotada pela empresa tomadora do serviço.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720184/2016-56
ACÓRDÃO
3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 158.
Súmula CARF no 158. O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente
sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
cada mês, a residentes ou domiciliados
no
exterior,
a
título
de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a
Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro
do imposto retido.
CIDE-REMESSAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA.
Ocorre a incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título
de remuneração dos contratos de natureza técnica ou de assistência
administrativa, independentemente do modelo ou tipo de remuneração
adotada pela empresa tomadora do serviço.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se
cogitar de nulidade do auto de infração.
ACÓRDÃO
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a nulidade do
auto de Infração. Vencida Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que votou por anular
integralmente o auto de infração. Designado Conselheiro Renan Gomes Rego para redigir o voto
vencedor. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
afastar a rubrica “serviços diversos - comissões contratuais - outras, serviço, direitos autorais s/
programas de computador, indenizações e multas", e a exigência em duplicidade em relação às
invoices n° F1207283 e F1207282.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, adoto o relatório do acórdão recorrido, abaixo
reproduzido:
Relatório
Trata o presente processo do auto de infração (fls. 02/11) lavrado pela DRF
Contagem em Minas Gerais, referente aos fatos geradores apurados nos anos-
calendário 2011 e 2012 por meio do qual é exigido da interessada a Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, no valor de R$ 4.229.210,91,
acrescida da multa proporcional de 75% e dos encargos moratórios, totalizando
crédito tributário no importe de R$ 9.119.626,70, tendo por base legal os arts. 2° e
3° da Lei n° 10.168/2000, alterada pela Lei n ° 10.332/2001, art. 6o.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/28) que:
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
3
(...)
O
sujeito
passivo
apresentou,
em
28/04/2015,
novos
Demonstrativos de Apuração da CIDE devidamente assinados e em meio
digital, conforme planilha denominada “Item 8 –Planilha CIDE”, bem como
os demais arquivos discriminados no Recibo de Entrega de Arquivos Digitais
constituído de 44 (quarenta e quatro) folhas.
(...)
Da análise das planilhas “MEMORIA IR 0422 – 2011” e “MEMORIA
IR 0422 – 2012” constantes do arquivo “Item 9 – planilha IRRF”, verificou-se
que determinados valores remetidos ao exterior, em sua maioria a título de
SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, foram adicionados às
bases de cálculo do IRRF, porém não foram incluídos na base de cálculo da
CIDE que foi apresentada na data de 28/04/2015.
Portanto, tais valores irão compor a base de cálculo apurada de
ofício.
(...)
II – DAS NORMAS JURÍDICAS APLICÁVEIS À CIDE - REMESSAS DE
VALORES AO EXTERIOR
(...)
Tendo em vista que, durante os anos de 2011 e 2012, a FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA efetuou remessas de valores ao
exterior estabelecidas com base em compromisso contratual, cujo
adimplemento envolveu pagamentos fixados em moeda estrangeira e,
considerando o disposto no parágrafo único do artigo 3o da lei no
10.168/2000, tornam-se aplicáveis as disposições expressas pelos artigos 3o
e 4o, da lei no 9.816, de 23/08/1999, e a regulamentação conferida pela
Instrução Normativa SRF (IN) no 41, de 19/04/1999, transcritas a seguir: (...)
Verifica-se, portanto, que o contribuinte utilizou diferentes taxas de
câmbio para realizar a conversão de moeda estrangeira na apuração das
bases de cálculo do IRRF e da CIDE, sendo que para esta última citou como
fundamento a norma prevista no art. 143 do CTN, já para aquela, os artigos
3o e 4 o da Lei n° 9.816/1999.
Porém, para ambos os tributos, deve-se observar a regra contida
nos artigos 3o das leis no 9.816/1999 e no 10.305/2001, que preveem a
determinação da base de cálculo com base na cotação de venda do maior
valor entre duas datas, ou seja, “a correspondente ao segundo dia útil
imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si”.
III – DA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE – REMESSAS
DE VALORES AO EXTERIOR
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
4
No que se refere à composição da base de cálculo da CIDE,
transcreve-se a seguir a fundamentação constante da Solução de
Divergência no 17/2011, de 29 de junho de 2011, da Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit): (...)
Em face do exposto, conclui-se que o valor do IRRF incidente sobre
os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior “compõe a base de cálculo da CIDE –
Remessas ao Exterior, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a
fonte pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto”.
IV – DO LANÇAMENTO
Da análise dos documentos e dos arquivos em meio digital
apresentados, apurou-se a infração à legislação tributária federal conforme
relatado a seguir.
IV.1 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE/REMESSAS DE VALORES
AO EXTERIOR – JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2012
O sujeito passivo assumiu o ônus do pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre as remessas efetuadas ao
exterior em relação a estes tipos de contratos:
- Serviços técnicos profissionais;
- Publicidade e propaganda;
- Direitos autorais sobre programas de computador;
- Garantia de mão de obra;
- Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias.
Porém, ao compor a base de cálculo da CIDE, não incluiu os
respectivos valores do IRRF, cujo ônus do pagamento foi assumido pela
própria FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. Portanto, apurou
bases de cálculo menores que as devidas.
Constatou-se também que, ao efetuar a conversão das importâncias
remetidas em moeda estrangeira para determinar a base de cálculo da
CIDE, não observou o disposto nos artigos 3o das leis no 9.816/1999 e no
10.305/2001, que estabelecem que, para fins de determinação da base de
cálculo dos tributos administrados pela Receita Federal, o valor em reais das
transferências para o exterior será apurado com base na cotação de venda,
para a moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior
ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou, se maior, da
operação de câmbio em si, conforme relatado nos itens I e II do presente
Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
5
Da análise das planilhas denominadas “MEMÓRIA IR 0422 – 2011” e
“MEMÓRIA IR 0422 – 2012” constantes do arquivo “Item 9 – planilha IRRF”,
verificou-se que determinados valores remetidos ao exterior, em sua
maioria a título de SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, foram
adicionados às bases de cálculo do IRRF, porém não foram incluídos na base
de cálculo da CIDE apresentada na data de 28/04/2015, conforme relatado
às folhas 7 deste Termo.
Por conseguinte, tais valores compuseram a base de cálculo da CIDE
apurada de ofício.
Diante do exposto, esta fiscalização constatou a insuficiência de
recolhimento e elaborou os demonstrativos anexos ao presente Termo de
Verificação Fiscal, que discriminam as diferenças apuradas.
A contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
1) no tocante à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, discorda da
Solução de Divergência COSIT no 17/2011, que ratificou o entendimento da SCI
Cosit no 9/2006, que, na sua visão, não se coaduna com o ordenamento jurídico
vigente, pelos seguintes motivos: primeiro, porque a Lei n° 10.168/2000 prevê
expressamente a base de cálculo da CIDE como a remuneração destinada ao
exterior; segundo, porque a regra de reajustamento de base de cálculo se aplica
ao IRRF e não há qualquer previsão para tal reajuste na legislação da CIDE.
Completa dizendo que a base de cálculo da CIDE é, tão somente. o valor líquido
remetido ao exterior e previsto contratualmente, conforme expressa disposição
legal. Cita acórdãos do CARF nesse sentido. Menciona o princípio da legalidade
estrita e que o emprego da analogia com o IRRF é expressamente vedado pelo
artigo 108, § 1o, do CTN, acrescenta acórdão do CARF sobre ilegalidade da
exclusão ou inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE;
2) também alega que a aplicação da taxa de câmbio realizada pelo Fisco vai
de encontro à legislação aplicável a matéria, uma vez que o critério temporal da
CIDE é mensal, com recolhimento até a segunda quinzena do mês subsequente à
ocorrência do fato gerador, sendo aplicável o artigo 143 do CTN. Conclui que os
art. 3o das Leis 9.816/1999 e no 10.305/2001 são aplicáveis somente a tributos
com apuração do montante devido com base diárias, quando a CIDE é mensal.
Cita a Solução de Divergência Cosit 4/2005;
3) quanto às remessas ao exterior tributadas pelo IRRF sobre as quais a
contribuinte não teria recolhido a CIDE, tais remessas não se coadunam com a
hipótese de incidência do referido tributo. Derivam, em sua grande maioria, de
"serviços diversos - outros administrativos", trazendo alguns exemplos. Destaca
que: Nesse ponto, insta destacar que a Receita Federal do Brasil ("RFB")já se
manifestou, por meio da Solução de Consulta n° 65/2010, no sentido de que a
remessa ao exterior a título de reembolso não deve ser considerada fato gerador
da CIDE. Logo, evidente que a pretensa tributação pela CIDE sobre tais remessas
não procede. Também a aquisição de software de prateleira e planos de
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
6
"incentivos de vendas" não são fatos geradores da CIDE (Solução de Consulta
135/2012 e SC Cosit 278/2014). A empresa recolheu IRRF sobre referidos serviços
diversos - outros administrativos à alíquota de 25% e não de 15% exatamente por
não se enquadrarem como remuneração de serviços de assistência administrativa
e semelhantes. Destaca ainda que:
Destaque-se, ainda, que os registros "Serviços Diversos - Outros
Administrativos" se deram em razão da exigência de normas regulatórias do
Banco Central. O Sr. Agente Fiscal bem poderia ter compreendido a
natureza desses pagamentos, pois a Impugnante devidamente apresentou
as invoicese contratos durante a fiscalização.
Como se não bastasse, vale mencionar outro evidente equívoco do
Sr. Agente Fiscal, que indevidamente incluiu as remessas referentes às
invoices n° F1207283 e F1207282 como se fossem fatos geradores da CIDE.
Todavia, as duas remessas ao exterior referem-se ao mesmo o serviço, o
que ocorreu em duplicidade. Tal valor pago em duplicidade foi inclusive
devolvido à Impugnante, o que ressalta o equívoco na tributação cometido
pelo Sr. Agente Fiscal (Doc.04).
Resta claro, portanto, que as remessas que a Fiscalização intenta
considerar como fato gerador da CIDE em nada se adequam à hipótese de
incidência, tal qual prevista pelo art. 2o da Lei n° 10.168/2000.
Traz ementas do CARF que tratam de matéria similar e, caso não sejam
aceitos seus argumentos para esse tópico, solicita compensação do valor pago a
maior de IRRF;
4) o lançamento é nulo, em razão do não cumprimento das formalidades
essenciais, contidas no artigo 142 do CTN, tais como a liquidez e certeza do
montante exigido;
5) ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
É o relatório.
Seguindo a marcha processual, parte da autuação foi reformada pela DRJ, sendo
cancelado o valor de R$ 1.348.410,65 da CIDE-REM exigida em razão do ajuste da base de cálculo
para aplicação da taxa de câmbio da data da ocorrência do fato gerador e, ainda, porquanto
excluída da base de cálculo do crédito as aquisições de software standards por falta de previsão
legal.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2011, 2012
INCIDÊNCIA
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
7
A contribuição (CIDE) incide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que
tenham por objeto: I-fornecimento de tecnologia; II-prestação de assistência
técnica: a) serviços de assistência técnica; b) serviços técnicos especializados;
IIIserviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; IV-cessão e
licença de uso de marcas; e V- cessão e licença de exploração de patentes.
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE -remessas),
ainda que a fonte pagadora tenha assumido o ônus do imposto.
Destaque-se que, no caso analisado não houve a assunção do ônus do imposto
pela fonte pagadora brasileira que agiu como contribuinte substituto.
BASE DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL.
Para determinar a base de cálculo da contribuição, o valor em reais das
transferências externas será apurado conforme determina o artigo 143 do CTN, ou
seja, com base na taxa de câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da
obrigação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tão logo intimada, a recorrente protocolizou recurso voluntário apresentando os
tópicos a seguir:
II - PRELIMINARMENTE
II.1. - ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
8
II.2. - DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
• Do Reconhecimento pela DRJ Acerca do ónus Probatório do Fisco: Necessidade
de Cancelamento de Toda a Autuação Fiscal
• Da Necessidade de Efetiva Apreciação dos Documentos Anexados à Impugnação
da Recorrente
• Da Impossibilidade de Manutenção de Parte do Lançamento com Base em
Premissa sem Fundamento Legal ou Mesmo Lógico
• Do ónus da Prova ser do Fisco Também com Relação às Comissões
• Da Necessidade de se Enfrentar o Disposto no Art. 108, §10 do CTN
• Conclusões
III - DO MÉRITO
III.1. - DA INDEVIDA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
III.2. - VALORES TRIBUTADOS PELO IRRF E QUE NÃO CONFIGURAM FATO GERADOR
DA CIDE
IV - PEDIDO
A recorrente trouxe como pedidos:
IV - PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais o recebimento, o conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário, para que seja parcialmente reformado o
acórdão recorrido, de modo que seja reconhecida a nulidade do auto de
infração originário deste processo, uma vez que, como demonstrado, este é
ilíquido e incerto.
Caso assim não se entenda, o que se alega a título de argumento,
pede-se que ao menos sejam reconhecidos os vícios no acórdão recorrido
indicados em sede de preliminar, de modo que este processo seja
devolvido à Delegacia de Julgamento para que esta os sane.
Por fim, ainda que sejam superadas todas as questões preliminares, o
que se alega a título de argumento, requer-se que este E. Conselho
determine a reforma parcial do acórdão recorrido, com o consequente
cancelamento integral do auto de infração que originou este processo.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
9
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa , Relatora

- Juízo de admissibilidade recursal.
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade devendo, pois, ser conhecido.

- Sinopse fática.
Consoante narrado, estar-se diante de auto de infração para exigência da CIDE-REM
paga a menor nos anos-calendários de 2011 e 2012, decorrentes das importações de serviços
técnicos profissionais, jurídico, contábil e consultorias, de mão de obra, de direitos autorais
(royalties) e de publicidade e propaganda; consubstanciada a autuação nas constatações:
(i)
Indeferimento quanto a retificação dos DARF e DCTF1;
(ii)
Inserção dos valores remetidos ao exterior sobre os serviços diversos –
outros administrativos, na base de cálculo da CIDE-REM2;
(iii)
Determinação da base de cálculo da CIDE-REM a cotação de venda de maior
valor da operação de câmbio3;
(iv)
Composição da base de cálculo da CIDE-REM o IRRF incidente sobre a
remessa ao exterior4.

1 E-fl. 18. (...) No que concerne ao pedido “para a retificação dos respectivos DARF's e DCTF's, a fim de se adequar os
valores da apuração apresentada com as informações disponíveis no banco de dados da Receita Federal”, tendo em
vista que teriam ocorrido equívocos quanto aos pagamentos do IRRF e haveria também “divergências entre os valores
recolhidos e informados nas DCTF's, e, ainda, pagamentos realizados a maior ou em duplicidade, divergências estas
que se encontram detalhadas nas planilhas intituladas Resumo”, cabe esclarecer que o sujeito passivo poderia ter
adotado as providências que julgava cabíveis em relação ao cumprimento de suas obrigações acessórias e aos
recolhimentos efetuados quanto aos códigos de receita em questão, pois os tributos objetos da presente auditoria
restringiram-se ao IPI e à CIDE, de acordo com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 06.1.10.00-
2015-00004-3.
Assim, não caberia a esta fiscalização pronunciar-se quanto aos valores apurados pelo contribuinte e que constam dos
demonstrativos referentes aos códigos de receita 0422 e 0481. E, tampouco, autorizar a retificação dos DARFs em
questão. (...)
2 E-fl. 18. (...) Da análise das planilhas “MEMORIA IR 0422 – 2011” e “MEMORIA IR 0422 – 2012” constantes do arquivo
“Item 9 – planilha IRRF”, verificou-se que determinados valores remetidos ao exterior, em sua maioria a título de
SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, foram adicionados às bases de cálculo do IRRF, porém não foram
incluídos na base de cálculo da CIDE que foi apresentada na data de 28/04/2015. (...)
3 E-fl. 22. (...)Verifica-se, portanto, que o contribuinte utilizou diferentes taxas de câmbio para realizar a conversão de
moeda estrangeira na apuração das bases de cálculo do IRRF e da CIDE, sendo que para esta última citou como
fundamento a norma prevista no art. 143 do CTN, já para aquela, os artigos 3o e 4 o da Lei n° 9.816/1999. Porém, para
ambos os tributos, deve-se observar a regra contida nos artigos 3o das leis no 9.816/1999 e no 10.305/2001, que
preveem a determinação da base de cálculo com base na cotação de venda do maior valor entre duas datas, ou seja,
“a correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de câmbio
ou, se maior, da operação de câmbio em si”. (...)
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
10
Analisado o caso, a DRJ reconheceu a improcedência de parte da contribuição
exigida procedendo no ajuste da base de cálculo para aplicação da taxa de câmbio da data da
ocorrência do fato gerador e para excluir as aquisições de software standards sob as seguintes
razões:
1o PONTO - INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
Sobre a matéria, transcrevo o entendimento da RFB, expresso na solução de
divergência abaixo transcrita, que vincula este colegiado de 1a instância
administrativa.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 17, DE 29/06/11 (DOU de
05/07/2011)
(...)
Portanto, segundo a solução de divergência, o valor do IRRF, ainda que
assumido pela fonte pagadora brasileira, deve compor a base de cálculo da CIDE
remessas.
De modo que, sendo vinculante a solução de divergência acima
reproduzida, os argumentos da contribuinte se mostram inócuos nessa instância
administrativa.
2o PONTO - A TAXA DE CÂMBIO A SER APLICADA NA CONVERSÃO PARA REAIS

(...)
Resta claro que a Lei 10.168/2000, ao tratar da CIDE, determinou que
aplica-se à contribuição em pauta subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis; a Lei 9.816/1999, tratando do IRPJ
para o ano-calendário 1999, definiu o momento da transferência da moeda
estrangeira para Reais, para fins da determinação da base de cálculo dos tributos
administrados pela SRF; a IN SRF 41/1999, replica o teor da Lei 9.816/1999 e
regulamenta a forma de obtenção da taxa de câmbio.
A impugnante parece ter entendido que a utilização da Lei 9.816/1999 e da
IN SRF 41/1999 não alcançaria a CIDE. Alega que o fato gerador da CIDE é mensal
e do IRRF não.
A regra é válida para todos os tributos administrados pela RFB, inclusive
para a CIDE e não vejo qual óbice seria interposto por ser o fato gerador da CIDE
mensal. Destaque-se que a regra se aplica ao IRPJ que pode ter fato gerador
trimestral ou anual.

4 E-fl. 25. (...) Em face do exposto, conclui-se que o valor do IRRF incidente sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior “compõe a base de cálculo da CIDE –
Remessas ao Exterior, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte pagadora brasileira tenha assumido o
ônus do imposto”. (...)
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
11
Por outro lado, a contribuinte cita ainda a Solução de Divergência 4/2005.
Cumpre então analisar o referido ato, com parte da fundamentação transcrita a
seguir.
(...)
A situação discutida no ato acima se reporta ao IRRF, entretanto suas
conclusões afetam também a CIDE, na medida em que resta claro,
especialmente em seus itens 24 e 25 acima reproduzidos, que as disposições
contidas na Lei 9.816/1999 e na Lei 10.305/2001 só se aplicam para os períodos
nelas mencionados. De modo que, para os anos-calendário 2011 e 2012, aqui em
análise, não têm aplicação, utilizando-se no caso em discussão o artigo 143 do
CTN.
Sobre o assunto, o CARF assim se manifestou, através do acórdão 3101-
001.694 - 1a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 16/09/2014: (...)
Assim, o lançamento deve ser ajustado, aplicando-se a taxa de câmbio da
data da ocorrência do fato gerador da CIDE.
3o PONTO - SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS
(...)

Compulsando os termos e documentos juntados ao processo, verifiquei que
a contribuinte em nenhum momento foi intimada para justificar a não inclusão na
base de cálculo da CIDE das remessas ao exterior tributadas no IRRF, registradas,
em geral, sob o título SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS. De modo
que, o ônus da prova de que essas remessas teriam que sofrer tributação da
CIDE continuou sendo do FISCO.
Com base na legislação pertinente tem-se que:
(...)
Para elucidar a questão, regulamentando o disposto nas Leis 10.168/2000 e
Lei 10.332/2001, foi editado o Decreto no 4.195/2002, que assim dispõe:
(...)
Observe-se que, no artigo 10 do Decreto acima reproduzido, somente o
inciso I se reporta ao fornecimento de tecnologia, nos demais incisos não há
qualquer menção à necessidade de transferência de tecnologia para incidência da
CIDE.
Portanto, nas hipóteses do § 2o do artigo 2o da Lei 10.168/2000 com
alteração produzida pela Lei 10.332/2001, não há necessidade de transferência de
tecnologia para que ocorra a incidência da CIDE.
Entretanto, não é qualquer serviço técnico e de assistência administrativa
e semelhantes que sofre a tributação da CIDE.
Em sua impugnação, discorre a contribuinte que:
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
12
No presente caso, analisando-se as remessas que o Sr. Agente Fiscal
pretende ver tributadas pela CIDE, em grande maioria denominadas
"Serviços Diversos -Outros Administrativos", tem-se evidente que não se
adequam à hipótese de incidência dessa Contribuição. Como exemplo,
citam-se as seguintes remessas (apresenta-se ainda planilha anexa
contendo descrição da natureza das remessas - Doc. 03): (...)
O documento 3 mencionado pela defesa não foi juntado ao processo com
a impugnação, portanto não existe como prova.
Juntei ao processo parte da planilha apresentada pela contribuinte para o
IRRF, contendo somente as remessas ao exterior tributadas pelo IRRF que não
compuseram a base de cálculo da CIDE, sob o título de "Serviços Diversos", de
onde se observa que:
1) SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, PEQUENOS
COMPROMISSOS e COMISSÃO DE FIANÇA foram tributados no IRRF com
aplicação da alíquota reajustada de 33,33% (25%);
2) SERVIÇOS DIVERSOS - COMISSÕES CONTRATUAIS - OUTRAS, SERVIÇO
TÉCNICO
PROFISSIONAL,
DIREITOS
AUTORAIS
S/
PROGRAMAS
DE
COMPUTADOR, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE STANDARD, INDENIZAÇÕES E MULTAS
foram tributados no IRRF com aplicação da alíquota reajustada de 17,65% (15%).
(...)
A contribuinte tributou tais remessas na fonte à alíquota reajustada de
33,33% (correspondente à alíquota de 25%), indicando que essas remessas não
estariam sujeitas à CIDE e, como não foi instada a justificar sua conduta, a prova
da incidência da CIDE permaneceu com o Fisco.
Na solução de consulta acima reproduzida, observa-se que nem todo
serviço administrativo está sujeito à CIDE.
Assim, a Fiscalização teria que se aprofundar sobre essas remessas para
concluir pela incidência da CIDE sobre elas.
Como não o fez, seria necessário analisar os documentos referentes às
transações em comento para caracterizar ou não a incidência da CIDE, que
demandaria em inovação na motivação utilizada pelo autuante, não havendo
mais prazo para tais verificações em razão do prazo decadencial.
Já no tocante as remessas tributadas na fonte à alíquota de 15% (alíquota
reajustada de 17,65%) a contribuinte, ao aplicar referida alíquota, indicou que
sobre essas a CIDE incidiria. Então, resta analisar os argumentos constantes de sua
defesa sobre não incidência da contribuição.
Sobre a AQUISIÇÃO DE SOFTWARE STANDARDS não há dúvidas sobre a
não incidência da CIDE, portanto a remessa sob esse título deve ser excluída da
base de cálculo apurada pelo Fisco.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
13
Sobre SERVIÇOS DIVERSOS - COMISSÕES CONTRATUAIS - OUTRAS, a
Solução de Consulta Cosit 278/2014 definiu que: (...)
Portanto, as comissões não sujeitas à CIDE são aquelas destinadas a
representantes comerciais, em que não haja vínculo de dependência entre as
partes contratantes, revestidas de caráter habitual (não eventual), condições
essas que, de acordo com os elementos juntados ao processo, não estão
comprovadas. Some-se a isso que a própria contribuinte aplicou para essas
remessas à alíquota de 15% do IRRF.
As outras remessas indicadas na planilha tributadas no IRRF à alíquota
reajustada de 17,65% (alíquota de 15%) são inerentes à incidência da CIDE e não
foram rechaçadas pela defesa.
Em função das disposições acima, nesse tópico serão mantidas na base de
cálculo da CIDE somente as remessas tributadas no IRRF à alíquota reajustada de
17,65% (alíquota de 15%), exceto aquela discriminada como AQUISIÇÃO DE
SOFTWARE STANDARDS.
JUROS SOBRE A MULTA
Essa matéria já se encontra definida no âmbito administrativo através de
súmula vinculante do CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Com lastro nos fundamentos acima, foi elaborada planilha dos valores
mantidos em 1a instância, a partir da planilha da CIDE apresentada pela
contribuinte, anexada ao processo sob o título "Valores Mantidos em Primeira
Instância", com contribuição total a pagar no importe de R$ 2.880.800,26, sendo
R$ 1.621.444,17 para o ac2011 e R$ 1.259.356,09 para o ac2012, que deve ser
acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Registre-se que nos meses de junho e dezembro de 2012 há erro no cálculo
da Fiscalização, sendo que os valores apurados na planilha de 1a instância ficariam
maiores do que o lançado no auto de infração, motivo pelo qual foram mantidos
os valores definidos durante a Fiscalização, evitando assim agravamento para os
períodos em questão.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação.
(destaques nossos)
Julgando procedente, em parte, a demanda da recorrente, a DRJ cancela o
lançamento em relação a CIDE sobre a aquisição de software standards por falta de previsão legal
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
14
e as remessas tributadas tributados no IRRF com aplicação da alíquota reajustada de 33,33% (25%)
ante a ausência de provas e motivação pela fiscalização.
Restou sob litígio, portanto, a discussão concernente ao IRRF recolhido nas
remessas ao exterior e a composição da base de cálculo da CIDE.

- Recurso Voluntário.
- Preliminares de nulidade do auto de infração.
- Da patente ausência de investigação dos fatos pela fiscalização.
Do que fora examinado nos tópicos anteriores, até mesmo pela sistemática
perfilhada pela fiscalização qual seja, utilizar como sustentáculo do lançamento o simples fato de a
recorrente recolher o IRRF, que muito bem sabemos é devido nas remessas ao exterior (artigos
760, 764, 765, 766 e 767 do Regulamento do IRPJ), acaba por macular a autuação em razão da
rasa fundamentação legal para a exigência da CIDE com base na Lei no 10.168/2002.
Esclareço.
A fiscalização sustenta:
Ressalte-se que o fato gerador da CIDE não se dá no momento da efetiva remessa
dos valores para o exterior, mas no mês em que houve a respectiva remessa, ou
seja, o fato gerador é mensal, conforme dispõe o § 3o do art. 2o da lei no
10.168/2000, com as alterações da lei no 10.332/2001.
(...)
Tendo em vista que, durante os anos de 2011 e 2012, a FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA efetuou remessas de valores ao exterior estabelecidas
com base em compromisso contratual, cujo adimplemento envolveu pagamentos
fixados em moeda estrangeira e, considerando o disposto no parágrafo único do
artigo 3o da lei no 10.168/2000, tornam-se aplicáveis as disposições expressas
pelos artigos 3o e 4o, da lei no 9.816, de 23/08/1999, e a regulamentação
conferida pela Instrução Normativa SRF (IN) no 41, de 19/04/1999, transcritas a
seguir: (...)IV.1 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE/REMESSAS DE VALORES AO
EXTERIOR – JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2012 O sujeito passivo assumiu o
ônus do pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
as remessas efetuadas ao exterior em relação a estes tipos de contratos:
- Serviços técnicos profissionais;
- Publicidade e propaganda;
- Direitos autorais sobre programas de computador;
- Garantia de mão de obra;
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
15
- Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias.
Porém, ao compor a base de cálculo da CIDE, não incluiu os respectivos valores do
IRRF, cujo ônus do pagamento foi assumido pela própria FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. Portanto, apurou bases de cálculo menores que as
devidas.
Constatou-se também que, ao efetuar a conversão das importâncias remetidas em
moeda estrangeira para determinar a base de cálculo da CIDE, não observou o
disposto nos artigos 3o das leis no 9.816/1999 e no 10.305/2001, que estabelecem
que, para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela
Receita Federal, o valor em reais das transferências para o exterior será apurado
com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia útil
imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou,
se maior, da operação de câmbio em si, conforme relatado nos itens I e II do
presente Termo de Verificação Fiscal.
Da análise das planilhas denominadas “MEMORIA IR 0422 – 2011” e “MEMORIA
IR 0422 – 2012” constantes do arquivo “Item 9 – planilha IRRF”, verificou-se que
determinados valores remetidos ao exterior, em sua maioria a título de SERVIÇOS
DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, foram adicionados às bases de cálculo do
IRRF, porém não foram incluídos na base de cálculo da CIDE apresentada na data
de 28/04/2015, conforme relatado às folhas 7 deste Termo.
Por conseguinte, tais valores compuseram a base de cálculo da CIDE apurada de
ofício.
Diante do exposto, esta fiscalização constatou a insuficiência de recolhimento e
elaborou os demonstrativos anexos ao presente Termo de Verificação Fiscal, que
discriminam as diferenças apuradas.
A DRJ em suas razões de decidir de um lado confirma que a recorrente não foi
intimada a prestar esclarecimentos sobre os contratos, de outro, afirma que a recorrente não
apresentou provas que afastasse a cobrança da contribuição em relação as comissões e que as
demais cobranças não teriam sido rechaçadas pela recorrente, vejamos:
A contribuinte tributou tais remessas na fonte à alíquota reajustada de 33,33%
(correspondente à alíquota de 25%), indicando que essas remessas não estariam
sujeitas à CIDE e, como não foi instada a justificar sua conduta, a prova da
incidência da CIDE permaneceu com o Fisco.
(...)
Portanto, as comissões não sujeitas à CIDE são aquelas destinadas a
representantes comerciais, em que não haja vínculo de dependência entre as
partes contratantes, revestidas de caráter habitual (não eventual), condições essas
que, de acordo com os elementos juntados ao processo, não estão comprovadas.
Some-se a isso que a própria contribuinte aplicou para essas remessas à alíquota
de 15% do IRRF.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
16
(...)
As outras remessas indicadas na planilha tributadas no IRRF à alíquota reajustada
de 17,65% (alíquota de 15%) são inerentes à incidência da CIDE e não foram
rechaçadas pela defesa.
Ainda em impugnação a recorrente anota em sua defesa a essencial análise de cada
remessa efetuada por ela ao exterior para fins de confirmação da incidência da CIDE, abaixo
reproduzida:
Conforme já visto nestes autos, a Autoridade Fiscal justificou parte do lançamento
originário deste processo constituindo uma premissa de que todas as remessas
para o exterior tributadas pelo IRRF deveriam ser tributadas pela CIDE.
Tendo em vista que tal premissa não veio acompanhada de qualquer lógica e
muito de dispositivo legal que a fundamentasse, a Recorrente demonstrou em sua
Impugnação (mais especificamente no tópico II.3) que esta não poderia ser aceita,
até porque, apesar de serem tributos similares, não são idênticos, de modo que
era impossível a manutenção da autuação sob esta ilação, sendo imprescindível se
olhar cada uma das remessas realizadas.
Pois bem, sem circunstanciar a referida norma, sabe-se que a CIDE é devida nas
seguintes hipóteses (i) Deter licença de uso ou adquirir conhecimento tecnológico (art. 2o, caput);
(ii) Transferir tecnologia, mediante (art. 2o, caput c/c § 1o), a) Exploração de patente; b) Uso de
marcas; c) Fornecimento de tecnologia; d) Prestação de assistência técnica; (iii) Prestar serviços
técnicos (Art. 2o, § 2o); (iv) Prestar serviços de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §
2o); e, (v) Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título (art. 2o, § 2o).
Relativamente acerca dos compromissos contratuais assumidos pela recorrente, a
fiscalização não se debruça vindo apenas afirmar que o IRRF pago pela recorrente, por si só, atrai a
CIDE. Contudo, a meu ver, o simples fato de ter havido recolhimento do IRRF, isoladamente, não
subsome o fato à norma da CIDE.
Não está clara a natureza de cada operação contratual atinente aos contratos
assumidos pela recorrente de serviços técnicos profissionais, publicidade e propaganda, direitos
autorais sobre programas de computadores, garantia de mão de obra, serviços técnico jurídico,
contábil e consultorias.
A dúvida paira por exemplo em relação a qual serviço técnico profissional foi
contratado pela recorrente e com quem? Sua prestação se deu em qual país (local do resultado)?
A garantia de mão de obra teria relação com qual prestação de serviços?
Também não tratou a fiscalização sobre os direitos autorais, qual direito estaria
protegido, porque não está claro se seriam tão somente sobre programas de computadores,
patente, licença de software ou se houve, em conjunto, transferência de tecnologia e sua
importância na operação da montadora/vendedora recorrente.
O cenário impede que a recorrente possa, inclusive, exercer o seu direito a ampla
defesa já que ausente fundamento legal para exigência da CIDE sobre tais operações. E nesse
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
17
ponto, voltamos ao fundamento da DRJ “(...) não foram rechaçadas pela defesa”, dado que os
esclarecimentos dariam arrimo à defesa.
Contudo a recorrente apresentou, sim, defesa sobre a matéria como visto:

E como afirmado pela DRJ, os contratos não foram esmiuçados pela fiscalização, o
que reforça a carência de informações sobre a natureza dos serviços prestados por residente ou
domiciliado estrangeiro restando, assim, descumpridos os requisitos legais de validade do ato
administrativo a) fato gerador da obrigação (art. 2o da Lei no 10.168/2002); b) disposição legal
infringida; b) matéria tributável (consolidação contrato e valor de cada remessa); e, c) alíquota
aplicável (§ 4o do art. art. 2o da Lei no 10.168/2002).
Nos autos sequer estão carreados os compromissos contratuais referenciados pela
fiscalização que reforça o descumprimento do requisito probatório por parte da fiscalização (art.
9o do Decreto no 70.235/72).
Demonstrado o cerceamento do direito de defesa em favor da recorrente, violação
à legalidade, motivação, entendo nulo o auto de infração e, por isso, decido pelo cancelamento da
autuação fiscal.
Se vencida, prossigo analisando os demais argumentos da defesa.

- Iliquidez e incerta do lançamento.
Segundo a recorrente, sendo ilíquido e incerto, o auto de infração é nulo,
sustentando:
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
18
Ao apreciar a supracitada defesa, a Delegacia de Julgamento acabou por
reconhecer que a taxa de câmbio utilizada pela Autoridade Fiscal estava
equivocada e que uma parte dos valores remetidos ao exterior e incluídos na base
de cálculo da CIDE neste caso não era devida, decisão esta que, repise-se, já é
definitiva.
Ou seja, a própria Delegacia de Julgamento acabou por reconhecer, ainda
que tacitamente, que o auto de infração que originou este processo era ilíquido e
incerto, na medida em que continha diversos vícios na apuração do tributo
supostamente devido, fato que se tornou incontroverso, dado que a decisão
daquela Delegacia, na parte em que deu provimento à Impugnação da Recorrente,
não foi objeto de Recurso de Ofício.
Ocorre que, não obstante o cenário fático acima, a Delegacia de
Julgamento, ao tratar da nulidade do lançamento em questão, se limitou a afirmar
que as hipóteses de nulidade estão insculpidas no artigo 59, § 30, do Decreto no
70.235/1972, não sendo possível verificar nenhuma delas nos presentes autos.
Entretanto, equivocou-se a Delegacia de Julgamento quanto à taxatividade
do rol de nulidades no processo administrativo fiscal, vez que a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais desse E. CARF já se posicionou no sentido de que as
matérias de ordem pública (artigo 485, do Código de Processo Civil - "CPC")
podem ensejar a nulidade do auto de infração, sendo passíveis de conhecimento
de ofício pelo órgão julgador: (...)
Assim, não se sustenta o entendimento de que a iliquidez e a incerteza do
crédito tributário constituído não se enquadram no rol de nulidades existentes,
dado que essas não se limitam àquelas insculpidas no Decreto nO 70.235/1972,
mas estão circunscritas no que o CPC aponta como requisitos para o
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV).
(...)
Assim, verifica-se que é plenamente cabível que esta C. Turma Julgadora
determine a nulidade dos autos de infração que deram origem a este processo,
uma vez que o lançamento realizado pela Autoridade Fiscal descumpriu um
pressuposto de validade de tal ato.
Efetivamente, o crédito tributário constituído via auto de infração não pode
ser ilíquido. A certeza com relação ao montante exigido é intrínseca ao
lançamento tributário. Nesse sentido, cite-se Aurélio Pitanga Seixas Filho: (...)
Discordo, em parte, da recorrente, por duas razões.
Primeiro, a recorrente não indica de forma mais elucidativa o motivo da ‘iliquidez’ e
‘incerteza’ da autuação, trazendo razões genéricas consubstanciadas nos artigos 10 do Decreto no
70.235/1972 e do 142 do CTN.
Diz-se de uma obrigação ‘ilíquida’ quando ignorado o fato-norma, e ‘incerta’ se
desconhecido o seu montante devido; ainda, importante lembrar que os critérios de validade do
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
19
lançamento estão firmados nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972, e do 142 do CTN, in
verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Examinando a autuação, excetuando a matéria atinente aos serviços tributados pelo
IRRF a alíquota de 33,33% que será abordado em tópico específico no presente voto; não
vislumbro qualquer mácula a ensejar sua nulidade quanto as demais matérias.
a) O autuado foi qualificado;
b) A descrição do fato encontra-se bem definida e delimitada;
c) A disposição legal infringida e penalidade aplicável estão indicadas;
d) A fiscalização trouxe provas dos fatos;
e) O fato gerador e alíquota estão estabelecidas – matéria tributável e montante
do tributo.
Segundo, ao ajustar a taxa de câmbio, a DRJ acolhe os argumentos da defesa,
reconhecendo a correta taxa e data de conversão em moeda nacional do valor lançado. Tal fato,
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
20
por si só, não demonstra o descumprimento dos pressupostos de validade do ato tampouco, o
cerceamento do direito de defesa da recorrente (art. 59 do Decreto no 70.235/72).
Portanto, rejeito o presente pedido.

- Preliminar de vícios da decisão recorrida.
A recorrente também sugere que a decisão recorrida padece de vícios, eis que
violado/inobservado:
a) Que houve o reconhecimento do descumprimento do ônus probatório do fisco
sobre os serviços diversos – outros administrativos;
b) Contradição em relação a inexistência de provas (Doc. 03);
c) À necessidade de motivar as premissas adotadas para manter a contribuição se
houver (a) a tributação pelo IRRF à alíquota de 25% de uma remessa para o
exterior, haveria a indicação de que esta não estaria sujeita à CIDE; (b) a
tributação pelo IRRF à alíquota de 15% de uma remessa para o exterior, haveria
a indicação de que esta estaria sujeita à CIDE;
d) A inversão do ônus da prova quanto a inexistência de vínculo de dependência
entre a recorrente e contratada para o pagamento da CIDE-REM sobre as
comissões;
e) Omissão acerca do argumento atinente ao art. 108 do § 10, do CTN.

a)
Que houve o reconhecimento do descumprimento do ônus probatório do fisco sobre os
serviços diversos – outros administrativos.
Destaco os seguintes pontos da peça recursal:
(...)
Nos termos do acórdão recorrido, a própria Delegacia de Julgamento
consignou que a Autoridade Lançadora não se desincumbiu de seu Ónus
probatório no que tange às remessas ao exterior objeto do lançamento. Veja-se:
"[...] a contribuinte em nenhum momento foi intimada para
justificar a não inclusão na base de cálculo da CIDE das remessas ao
exterior tributadas no IRRF, registradas, em geral, sob o título
SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS. De modo que, o
ónus da prova de que essas remessas teriam que sofrer tributação
da CIDE continuou sendo do FISCO". (fl. 16 do acórdão recorrido -
g.n)
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
21
Dessa forma, não caberia à Delegacia de Julgamento agir para "salvar" o
lançamento ou para refazer o trabalho fiscal, mas apenas exonerar os valores
exigidos da Recorrente sem a devida fundamentação da acusação fiscal.
Nesse sentido, como bem caminhou o próprio órgão julgador, a análise
dessa matéria pela Delegacia de Julgamento faz com que haja efetiva inovação na
motivação utilizada pela Autoridade Fiscal, o que acaba por macular o
lançamento. Confira-se:
"[...] a Fiscalização teria que se aprofundar sobre essas remessas
para concluir pela incidência da CIDE sobre elas. Como não o fez,
seria necessário analisar os documentos referentes às transações
em comento para caracterizar ou não a incidência da CIDE, que
demandaria em inovação na motivação utilizada pelo autuante, não
havendo mais prazo para tais verificações em razão do prazo
decadencial". (fl. 18 do acórdão recorrido - g.n.)
(...)
Assim, restam evidenciados os primeiros vícios do acórdão recorrido
(inovação e contradição), os quais, juntamente com os demais que serão
demonstrados a seguir, levarão este E. Conselho a reconhecer a necessidade do
retorno destes autos à DRJ para que esta tenha a oportunidade de saná-los.
Embora concorde com a recorrente, ainda assim não vejo razões para declarar nula
a decisão recorrida isso porque, o juiz a quo corrigiu o vício perpetrado no trabalho fiscal.
Veja, a DRJ reconhece que a fiscalização não foi tão diligente em relação aos
SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, a demandar exame minucioso dos fatos com
chances de se incorrer em alteração de critério jurídico, a destempo (decadência), para
manutenção do lançamento.
A questão diz respeito aos serviços tributados pelo IRRF a alíquota de 25%,
reproduzo:
1) SERVIÇOS
DIVERSOS
-
OUTROS
ADMINISTRATIVOS,
PEQUENOS
COMPROMISSOS e COMISSÃO DE FIANÇA foram tributados no IRRF com
aplicação da alíquota reajustada de 33,33% (25%);
(...)
A contribuinte tributou tais remessas na fonte à alíquota reajustada de
33,33% (correspondente à alíquota de 25%), indicando que essas remessas não
estariam sujeitas à CIDE e, como não foi instada a justificar sua conduta, a prova
da incidência da CIDE permaneceu com o Fisco.
(...)
Na solução de consulta acima reproduzida, observa-se que nem todo serviço
administrativo está sujeito à CIDE.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
22
Assim, a Fiscalização teria que se aprofundar sobre essas remessas para
concluir pela incidência da CIDE sobre elas.
Como não o fez, seria necessário analisar os documentos referentes às
transações em comento para caracterizar ou não a incidência da CIDE, que
demandaria em inovação na motivação utilizada pelo autuante, não havendo
mais prazo para tais verificações em razão do prazo decadencial.
Consta na planilha de apuração elaborada pela fiscalização os seguintes dados:

Fácil perceber a omissão da fiscalização quanto ao exame pormenorizado dos fatos,
o desconhecimento da natureza dos serviços prestados em relação aos serviços administrativos
(outros), pequenos compromissos e comissão de fiança.
Nesse sentido, se adotada a premissa da fiscalização para exigência do crédito
tributário o IRRF recolhido à alíquota de 25%, já teríamos o IRRF de 15% mais CIDE-REM à alíquota
de 10%, o que demonstraria a quitação da contribuição.
Retomando o acertado posicionamento da DRJ eventual preterição ao direito de
defesa da recorrente foi sanado porquanto já reconhecido pelo juízo a quo o direito da recorrente
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
23
de cancelar a contribuição sobre os serviços administrativos (outros), pequenos compromissos e
comissão de fiança e, em consequência, afastou da base de cálculo da CIDE tais parcelas.
Nesse sentido, apenas reitero à necessidade de exclusão da base de cálculo da CIDE-
REM os serviços tributados a alíquota reajustada de 33,33% (25%) sobre os contratos de pequenos
compromissos, de comissão de fiança e de serviços administrativos (outros), com base no inciso II.

b)
Contradição em relação a inexistência de provas (Doc. 03).
Contrapondo a DRJ, a recorrente reafirma a juntada da planilha denominada DOC.
03, as e-fls. 1.955/1.958 dos autos.
Avançando na leitura do acórdão recorrido, tem-se que a Delegacia de
Julgamento negou provimento em parte à Impugnação, no que diz respeito a
maioria das remessas denominadas "Serviços Diversos - Outros Administrativos",
ao entendimento de que a Recorrente não teria juntado, à primeira defesa,
planilha anexada como Documento 03 ("Doc. 03") e "portanto não existe(nte)
como prova".
Contudo, a Recorrente juntou sim a referida planilha (Doc. 03 da
Impugnação) que consta nos autos às fls. 1955/1958 do e-Processo.
É importante destacar que a planilha em questão traz a descrição da
natureza de todas as remessas questionadas nestes autos, de modo que resta
afastada, desde já, a ilação inserta no acórdão recorrido de que parte das
remessas questionadas pelo Sr. Agente Fiscal não teriam sido rechaçadas pela
defesa (fl. 19 do acórdão recorrido).
Além disso, a Recorrente também anexou à sua peça impugnatória (vide
Doc. 04) os documentos necessários a comprovar que o Sr. Agente Fiscal incluiu na
base de cálculo do lançamento originário deste processo pagamentos realizados
em duplicidade, os quais vieram acompanhados das devidas explicações na
referida Impugnação (fl. 23).
Entretanto, mais uma vez, a Delegacia de Julgamento não trouxe no acórdão
recorrido uma consideração sequer sobre estes documentos e esclarecimentos.
Entendo prejudica a matéria, porque reconhecida a nulidade da exigência fiscal
sob os fundamentos externados no tópico anterior “a) Que houve o reconhecimento do
descumprimento do ônus probatório do fisco sobre os serviços diversos – outros
administrativos.”.
Além disso, ao contrário do afirmado pela DRJ a planilha de consolidação dos
serviços, contrato de câmbio e invoice encontra-se, sim, juntada ao processo. Patente, pois, a
omissão da DRJ quanto a análise das provas.
Dito isso, ressalto que o pleito foi reconhecido no tópico acima.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
24

c)
À necessidade de motivar as premissas adotadas para manter a contribuição (a) se
houver a tributação pelo IRRF à alíquota de 25% de uma remessa para o exterior, haveria a
indicação de que esta não estaria sujeita à CIDE; (b) se houver a tributação pelo IRRF à alíquota
de 15% de uma remessa para o exterior, haveria a indicação de que esta estaria sujeita à CIDE.
Aborda a recorrente, acerca do tema:
Se não bastassem os equívocos acima esclarecidos, constata-se da análise
do acórdão recorrido que a Delegacia de Julgamento adotou as seguintes
premissas: (a) se houver a tributação pelo IRRF à alíquota de 25% de uma remessa
para o exterior, haveria a indicação de que esta não estaria sujeita à CIDE; (b) se
houver a tributação pelo IRRF à alíquota de 15% de uma remessa para o exterior,
haveria a indicação de que esta estaria sujeita à CIDE5.
Contudo, a Delegacia de Julgamento não esclareceu qual seria o
fundamento legal que a teria autorizado a estabelecer tais premissas ou mesmo a
lógica que teria sido aplicada, limitando-se a trazê-las no acórdão recorrido como
se estas fossem incontroversas, fato que, por si só, já configura uma obscuridade.
Mas não é só, uma vez que, na realidade, esse tipo de premissa já havia sido
devidamente questionado na Impugnação da Recorrente, de modo que a sua
manutenção só seria possível se os argumentos trazidos na referida defesa
houvessem sido enfrentados. Explica-se.
Conforme já visto nestes autos, a Autoridade Fiscal justificou parte do
lançamento originário deste processo constituindo uma premissa de que todas as
remessas para o exterior tributadas pelo IRRF deveriam ser tributadas pela CIDE.
Tendo em vista que tal premissa não veio acompanhada de qualquer lógica
e muito de dispositivo legal que a fundamentasse, a Recorrente demonstrou em
sua Impugnação (mais especificamente no tópico II.3) que esta não poderia ser
aceita, até porque, apesar de serem tributos similares, não são idênticos, de modo
que era impossível a manutenção da autuação sob esta ilação, sendo
imprescindível se olhar cada uma das remessas realizadas.
Com todas as vênias, a meu ver, a irresignação da recorrente não configura nulidade
do ato administrativo.
A motivação está posta tanto pela fiscalização quanto pela DRJ. O que a recorrente
pretende é reformar a decisão, guardando a peça recursal discordâncias a respeito do arrimo legal.
Os pilares que sustentam o acréscimo do IRRF na base de cálculo da CIDE-REM serão
abordados mais adiante, no mérito do voto.
Logo, fundada a decisão na livre convicção do julgador e em fundamentos fáticos-
jurídicos (ar. 31 do Decreto no 70.235/72 e art. 50 da Lei no 9.784/99), rejeito o pedido da
recorrente neste ponto.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
25

d)
A inversão do ônus da prova quanto a inexistência de vínculo de dependência entre a
recorrente e contratada para o pagamento da CIDE-REM sobre as comissões.
Expõe a recorrente:
A Delegacia de Julgamento negou provimento à Impugnação, no que diz
respeito às comissões ao entendimento de que a Recorrente não teria
comprovado inexistir vinculo de dependência entre as partes contratantes,
revestidas de caráter habitual (não eventual), somando ao fato que a própria
Recorrente aplicou para essas remessas a alíquota de 15% do IRRF.
Nos termos em que aduzido acima, na mesma decisão reconheceu-se que
competiria ao Fisco provar a obrigação tributária. Como é, então, que se nega o
direito da Recorrente por não ter comprovado determinado fato se o ônus
permaneceu com o Fisco? Contraditório, portanto, o entendimento apresentado.
A questão foi apreciada na temática “Que houve o reconhecimento do
descumprimento do ônus probatório do fisco sobre os serviços diversos – outros
administrativos”, de modo que resta dispensada nova análise.
Como se não bastasse, não foi a falta de provas a causa desencadeada pela
fiscalização que incluiu na base de cálculo da CIDE-REM os serviços diversos - contratos de
comissão. Ao contrário, a simples inclusão dos referidos serviços na base de cálculo do IRRF foi
suficiente para a composição da base de cálculo da contribuição, confira-se:
IV.1 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE/REMESSAS DE VALORES AO EXTERIOR – JANEIRO DE
2011 A DEZEMBRO DE 2012
O sujeito passivo assumiu o ônus do pagamento do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre as remessas efetuadas ao exterior em
relação a estes tipos de contratos:
- Serviços técnicos profissionais;
- Publicidade e propaganda;
- Direitos autorais sobre programas de computador;
- Garantia de mão de obra;
- Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias.
Porém, ao compor a base de cálculo da CIDE, não incluiu os respectivos
valores do IRRF, cujo ônus do pagamento foi assumido pela própria FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. Portanto, apurou bases de cálculo menores
que as devidas.
Constatou-se também que, ao efetuar a conversão das importâncias
remetidas em moeda estrangeira para determinar a base de cálculo da CIDE, não
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
26
observou o disposto nos artigos 3o das leis no 9.816/1999 e no 10.305/2001, que
estabelecem que, para fins de determinação da base de cálculo dos tributos
administrados pela Receita Federal, o valor em reais das transferências para o
exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da
respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si,
conforme relatado nos itens I e II do presente Termo de Verificação Fiscal.
Da análise das planilhas denominadas “MEMORIA IR 0422 – 2011” e
“MEMORIA IR 0422 – 2012” constantes do arquivo “Item 9 – planilha IRRF”,
verificou-se que determinados valores remetidos ao exterior, em sua maioria a
título de SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, foram adicionados
às bases de cálculo do IRRF, porém não foram incluídos na base de cálculo da
CIDE apresentada na data de 28/04/2015, conforme relatado às folhas 7 deste
Termo.
Por conseguinte, tais valores compuseram a base de cálculo da CIDE
apurada de ofício.
Com isso, partindo da legislação e pareceres da Receita Federal do Brasil a
fiscalização incluiu o IRRF na base de cálculo da contribuição, sem que houvesse, para tanto,
qualquer discussão a respeito das provas, ou sua ausência pela recorrente.
Nesta ocasião ventilar falta de provas pela recorrente, quando o litígio circunda o
direito, entendo que a decisão da DRJ além de modificar o critério jurídico do lançamento, viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa uma vez que, afasta a manifestação pela fiscalização
sobre elementos de provas.
Apesar do acertado contraponto da recorrente, deixo de anular a decisão recorrida
neste ponto uma vez que dou provimento ao pleito da recorrente para excluir da base de cálculo
da contribuição as remessas atinentes as comissões contratuais, pelas mesmas razões expostas nos
tópicos ‘a’ (que houve o reconhecimento do descumprimento do ônus probatório do fisco sobre os
serviços diversos – outros administrativos) e ‘b’ (omissão pela fiscalização quanto ao exame
pormenorizado dos fatos).

- Mérito recursal.
Do expediente recursal o pano de fundo versa unicamente sobre a inclusão do IRRF
na base de cálculo da CIDE, como visto abaixo do excerto da peça:
III.1. - DA INDEVIDA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
(...)
No presente caso, a despeito de a legislação aplicável minuciosamente
elucidar os aspectos que compõem os critérios da regra-matriz de incidência
tributária da CIDE, a Fiscalização objetivou alterá-los para fazer incluir na base de
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
27
cálculo da Contribuição os valores relativos ao IRRF pagos em decorrência das
remessas ao exterior (cujo ônus foi suportado pela Recorrente), conduta essa
erroneamente referendada pela DRJ.
Ambos entendimentos, conforme já abordado, se basearam na Solução de
Divergência COSIT n° 17/2011, que ratificou o entendimento da Solução de
Consulta Interna COSIT n° 9/2006. Nesse sentido, o que pretendeu a Receita
Federal, portanto, é que a CIDE incidisse sobre os valores reajustados do
pagamento feito ao exterior, por meio da regra de reajustamento da base de
cálculo do IRRF prevista pelo artigo 725 do RIR/99 ("Gross up'), ao invés de se
considerar os valores líquidos efetivamente remetidos.
Todavia, tal entendimento não se coaduna com o ordenamento jurídico
vigente: primeiro, porque a Lei n° 10.168/2000 prevê expressamente a base de
cálculo da CIDE como a remuneração destinada ao exterior; segundo, porque a
regra de reajustamento de base de cálculo se aplica ao IRRF e não há qualquer
previsão para tal reajuste na legislação da CIDE.
Conforme anteriormente mencionado, o § 3° do artigo 2° da Lei n°
10.865/2000 determina que a base de cálculo da CIDE deve ser o valor pago,
creditado, entregue, empregado ou remetido a título de remuneração a residente
ou domiciliado no exterior. Complementarmente, o artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002 dispõe que tal valor é aquele previsto nos respectivos contratos.
Evidente, assim, que a base de cálculo da CIDE é, tão somente, o valor
líquido remetido ao exterior e previsto contratualmente, conforme expressa
disposição legal. Tal Contribuição incide apenas sobre a remuneração
efetivamente percebida pelo beneficiário sediado no exterior.
Importante ressaltar que esse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já teve, recentemente, oportunidade de se debruçar sobre referida
controvérsia, tendo corretamente se posicionado no sentido de que a inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE/Remessas ao exterior não possui amparo legal.
Confira-se: (...)
Diante do exposto, resta claro que a inclusão do IRRF na base de cálculo da
CIDE não deve prosperar, pois não encontra respaldo no ordenamento jurídico
brasileiro, devendo ser afastada a aplicação da Solução de Divergência COSIT no
17/2011, posição essa já adotada por esse E. Conselho Administrativo, com a
consequente reforma do Acórdão no 09-70.596 e cancelamento integral do auto
de infração que originou este processo.
III.2. - VALORES TRIBUTADOS PELO IRRF E QUE NÃO CONFIGURAM FATO
GERADOR DA CIDE
Como mencionado anteriormente, no Termo de Verificação Fiscal a
Autoridade Fiscal defendeu que a Recorrente teria recolhido CIDE a menor, pois
efetuou remessas ao exterior que foram tributadas pelo IRRF e não foram pela
Contribuição em comento. Veja-se: (...)
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
28
Diante deste cenário, como dito em sede de preliminar, a própria Delegacia
de Julgamento consignou no acórdão recorrido que a Autoridade Lançadora não
se de sincumbiu de seu Ónus probatório no que tange às remessas ao exterior
objetos do lançamento, motivo pelo qual concluiu que a "prova de que essas
remessas teriam que sofrer tributação da CIDE continuou sendo do FISCO" (fl. 16
do acórdão recorrido - g.n.).
Deste modo, não há como se manter a tributação sobre qualquer valor
autuado. Isso porque, não caberia à Delegacia de Julgamento agir para "salvar" o
lançamento, mas apenas exonerar integralmente os valores por falta da devida
fundamentação na acusação fiscal, entendimento consignado inclusive no acórdão
recorrido (vide fl. 18), conforme já devidamente demonstrado no tópico II. 2 deste
Recurso.
(...)
Assim, reforça-se: não restam dúvidas de que a decisão recorrida deve ser
parcialmente reformada por este E. CARF, com a consequente exoneração total do
crédito tributário lançado, uma vez que nela mesmo se reconheceu,
expressamente, ser dever do Fisco provar que as remessas ao exterior deveriam
ter sido incluídas na base de cálculo da CIDE.
(...)
Ocorre que, no presente caso, o Sr. Agente Fiscal sequer analisou
detalhadamente a natureza dos pagamentos que pretendia ver tributados e
concluiu, por meio de um trabalho superficial e desconsiderando as
informações/documentos disponibilizados pela Recorrente durante a Fiscalização,
que as descrições dos serviços nas planilhas de apuração dos tributos seriam
suficientes para subsumi-los à norma de incidência da CIDE.
Ainda, pretendeu fundamentar tal entendimento no sentido de que, dado
que a Recorrente tributou as remessas pelo IRRF, deveria tê-las incluído na base
de cálculo da Contribuição.
(...)
Deveras, apesar de o IRRF e a CIDE possuírem hipóteses de incidência
similares à primeira vista, fato é que cada um desses tributos possui a sua própria
regra-matriz de incidência tributária, com particularidades quanto ao critério
material. Enquanto o IRRF tem como pressuposto "auferir renda', a CIDE exige que
haja a remuneração pela cessão e licença de uso e de marcas, por exemplo.
Portanto, não se pode admitir que a incidência de um tributo pressuponha a
incidência de outro ou que a aplicação de uma determinada alíquota de um
tributo pressuponha a incidência de outro.
De fato, é necessário se avaliar em cada caso se os eventos ocorridos no
mundo fenomênico são capazes de se adequar à previsão legal da hipótese de
incidência do tributo específico, especialmente o critério material. Se sim, haverá
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
29
a subsunção do fato à norma. Caso contrário, não há que se falar em qualquer
valor devido de tributo.
O pilar argumentativo da fiscalização é a confissão pela recorrente a respeito do
recolhimento do IRRF à alíquota de 15% em relação aos serviços (i) técnico profissional; (ii) de
publicidade e propaganda; (iii) para garantia de mão de obra; (iv) técnico jurídico, contábil e de
consultoria. Também sobre direito autoral e demais serviços tributos pelo IRRF. Ou seja, o valor
exigido corresponde a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE.
Sobre os referidos serviços se são ou não fatos geradores da CIDE a recorrente não
esmiuçou.
Passo ao voto.
Indubitável a correlação entre o IRRF e a CIDE (Lei no 10.168/00) construída pelo
legislador sobre as remessas para residentes no exterior eis que, guardam o mesmo fato gerador
se utilizada a premissa da fiscalização, sendo, pois, (i) o pagamento a título de royalties (art. 767);
(ii) creditamento pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de
direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
brasileira (art. 766); (iii) sobre rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do País e recebidos por pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e da data em
que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência prestada (art. 765);
(iv) as importâncias pagas aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no exterior,
como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território
nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo (art. 764); e, (v) as remessas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas (art. 760).
Figurando como hipótese de incidência da CIDE e do IRRF, à luz dos ensinados de
Paulo de Barros Carvalho, respectivamente:
- Lei no 10.168/00:
Antecedente da norma:
1. Critério material:
a. Deter licença de uso ou adquirir conhecimento tecnológico (art. 2o, caput);
b. Transferir tecnologia, mediante (art. 2o, caput c/c § 1o):
i.
Exploração de patente;
ii.
Uso de marcas;
iii.
Fornecimento de tecnologia;
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
30
iv.
Prestação de assistência técnica;
c. Prestar serviços técnicos (Art. 2o, § 2o);
d. Prestar serviços de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, § 2o);
e. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título
(art. 2o, § 2o);
2. Critério espacial: todo o território nacional (obrigações que são firmadas e
prestadas por residentes no exterior – art. 2o, §§ 1o e 2o);
3. Critério temporal: momento do pagamento, creditamento, entrega, emprego
ou remessa (art. 2o, § 5o);

Consequente da norma:
1. Critério pessoal:
a. Sujeito ativo: União Federal;
b. Sujeito passivo:
i. pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos firmados com residentes ou
domiciliados no exterior;
ii. signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
iii. pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e,
iv. pessoas
jurídicas que
pagarem,
creditarem,
entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
2. Critério quantitativo:
a. Base de cálculo: o valor mensal do pagamento, creditamento, entrega,
emprego ou remessa (art. 2o, § 5o);
b. Alíquota: 10% (art. 2o, § 4o).

- Decreto no 9.580/2018:
Antecedente da norma:
4. Critério material:
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
31
a. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas (art. 760);
b. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter como rendimento
decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no
território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo (art.
764);
c. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a título de rendimentos
sobre serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes derivados do País, independentemente da forma de
pagamento e do local e da data em que a operação tenha sido
contratada, os serviços executados ou a assistência prestada (art. 765);
d. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter em razão de aquisição ou
remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a
transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio,
de filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça parte representação brasileira (art. 766);
e. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer
título (art. 767);
5. Critério espacial: todo o território nacional (obrigações que são firmadas com
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior);
6. Critério temporal: momento do pagamento, creditamento, entrega, emprego ou
remessa (art. 2o, § 5o);

Consequente da norma:
3. Critério pessoal:
a. Sujeito ativo: União Federal;
b. Sujeito passivo:
i. o remetente (§ 1o do art. 160 e do art. 767);
ii. o remetente que paga aos produtores, aos distribuidores ou aos
intermediários no exterior (art. 764);
iii. prestador dos serviços no território nacional que remete a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior (art. 765);
iv. beneficiários do crédito, do emprego, da remessa, da entrega ou
do pagamento pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer
título, de direitos relativos à transmissão, por meio de
radiodifusão de sons e imagens e de serviço de comunicação
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
32
eletrônica de massa por assinatura, de obras audiovisuais ou
eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça
parte representação brasileira, poderão
beneficiar-se de
abatimento de setenta por cento do imposto sobre a renda
devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de
produção de obras cinematográficas brasileira de longa-
metragem de produção independente ou na coprodução de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção
independente
de
curta,
média
e
longas-metragens,
documentários, telefilmes e minisséries (§ 1o do art. 766);
v. pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas,
empregadas,
entregues
ou
remetidas
aos
contribuintes de que trata o caput terá preferência na utilização
dos recursos decorrentes do benefício fiscal de que trata este
artigo (§ 2o do art. 766);
4. Critério quantitativo:
a. Base de cálculo: o valor mensal do pagamento, creditamento, entrega,
emprego ou remessa dos rendimentos;
b. Alíquota: 15%.
Não existe previsão legal para a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE ou vice-
versa.
Correto afirmar também que o IRRF será devido sempre que houver pagamento
creditamento, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no Brasil, a pessoa física ou jurídica
residente no exterior, devido à alíquota de 15%, exceto em casos específicos disciplinados no
Regulamento do IR caminhando no mesmo sentido o posicionamento da fiscalização exarado por
meio da Solução de Consulta Cosit no 146/2019 e na IN RFB no 1.455/2014.
Sem esmiuçar a legislação do Imposto sobre a Renda até porque não é o objeto da
lide, temática afeta a 1o Seção de Julgamento deste Tribunal Administrativo, reforço que o envio de
rendimento, ganhos de capital e demais proventos para o exterior incorrerá no recolhimento do
IRRF:
Art. 744. Os rendimentos, os ganhos de capital e os demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, ficam sujeitos à incidência na fonte,
à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica prevista
neste Capítulo, inclusive nas seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 100 ; Lei no 3.470, de 1958, art. 77 ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ):
[omissis]
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
33
§ 1o Os rendimentos de residentes ou domiciliados em países ou dependências
classificados, observado o disposto no art. 254 , como de tributação favorecida,
ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, à alíquota de vinte e cinco
por cento, exceto quanto às hipóteses previstas nos incisos III, VI e VII do caput .
(Lei no 9.779, de 1999, art. 8o) .
Art. 760. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada
no País, a título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e
assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100 ; e Lei no 9.249, de 1995,
art. 28 ).
Art. 763. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou
entregues a residente ou domiciliado no exterior, provenientes de rendimentos
produzidos por bens imóveis situados no País (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
100 ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 28 )
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no exterior,
como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no
território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo (Decreto-Lei no
1.089, de 1970, art. 13 ; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no 3.470, de 1958, art.
77 ; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100 ).
Art. 765. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do País e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e da data em que a operação tenha sido contratada, os
serviços executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de
setembro de 1975, art. 6o ; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no 9.779, de 1999,
art. 7o ; Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, art. 2o-A ; e Medida Provisória
no 2.159-70, de 2001, art. 3o ).
Art. 766. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título,
de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou
televisão ou por qualquer outro meio, de filmes ou eventos, mesmo os de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira (Lei no
9.430, de 1996, art. 72 ).
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
34
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória
no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
Além das hipóteses em que o IRRF estará sujeito a alíquota zero, estão dispensadas
da retenção as seguintes remessas:
Art. 754. Não ficam sujeitas à retenção de que trata o art. 741 as seguintes
remessas destinadas ao exterior (Lei no 13.315, de 2016, art. 2o, caput , incisos I e
II):
I - as importâncias para pagamento de apostilas decorrentes de curso por
correspondência ministrado por estabelecimento de ensino com sede no exterior;
II - os valores, em moeda estrangeira, registrados no Banco Central do Brasil, como
investimentos ou reinvestimentos, retornados ao seu país de origem;
III - as importâncias para pagamento de livros técnicos importados, de livre
divulgação;
IV - para dependentes no exterior, desde que efetuadas em nome dos referidos
dependentes, nos limites estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, e que não se
trate de rendimentos auferidos pelos favorecidos ou que estes não tenham
perdido a condição de residentes ou domiciliados no País, quando se tratar de
rendimentos próprios;
V - as remessas:
a) para fins educacionais, científicos ou culturais; e b) em pagamento de taxas:
1. escolares;
2. de inscrição em congressos, conclaves, seminários ou assemelhados; e 3. de
exames de proficiência; e VI - remessas por pessoas físicas, residentes e
domiciliadas no País, para cobertura de despesas médico-hospitalares com
tratamento de saúde, no exterior, do remetente ou de seus dependentes.
Dos pressupostos conclui-se que, independentemente da ocorrência ou não da
CIDE, o IRRF será pago em todos os casos sendo, inclusive, condição para que a remessa seja
efetivada, segundo o art. 774, in verbis:
Art. 774. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferência para o
exterior a título de lucros, dividendos, juros e amortizações, royalties, assistência
técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos
competentes do Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda os contratos e os documentos que forem
considerados necessários para justificar a remessa (Lei no 4.131, de 1962, art. 9o,
caput).
Parágrafo único. As remessas para o exterior dependem, sem prejuízo do disposto
no art. 952, do registro da pessoa jurídica no Banco Central do Brasil e de prova do
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
35
pagamento do imposto sobre a renda devido, se for o caso (Lei no 4.131, de 1962,
art. 9o, § 1o).
Na trilha, manifesta-se a Autoridade Fiscal por meio da Solução de Consulta Cosit no
146/2019 e na IN RFB no 1.455/2014, abaixo transcrita:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e
de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento).
A despeito da incidência da contribuição conclui-se que, o IRRF será sempre devido,
sendo um equívoco estabelecer proposições contrárias; incluído na base de cálculo da CIDE o IRRF
além inexistir previsão legal para o seu cômputo, haveria pagamento em duplicidade sobre
mesmos fatos; e a confirmação do IRRF não configura confissão de dívida da CIDE, no meu sentir.
A despeito do meu posicionamento sobre a inclusão do IRRF na base de cálculo da
contribuição, preciso me curvar ao entendimento perfilhado pelo Tribunal Administrativo quando
da aprovação da Súmula CARF no 158, em 03 de setembro de 2019:
Súmula CARF no 158. O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora
assuma o ônus financeiro do imposto retido.
O sumulado é cumprido obrigatoriamente por seus Conselheiros, a teor do § 4o, art.
123 e inciso II, §12, art. 114, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), sob pena de representação
(art. 131 da Portaria MF no 1.634/2023).
À vista disso, mantenho a cobrança.

Conclusão.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
rubrica “serviços diversos - comissões contratuais - outras, serviço, direitos autorais s/ programas
de computador, indenizações e multas", e a exigência em duplicidade em relação às invoices n°
F1207283 e F1207282
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
36
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da eminente Relatora, ouso a
discordar quanto a sua posição acerca da nulidade integral do auto de infração.
O entendimento da Relatora foi no sentido de que houve a nulidade da exigência
fiscal sob os fundamentos externados no tópico anterior a) Que houve o reconhecimento do
descumprimento do ônus probatório do fisco sobre os serviços diversos – outros administrativos.
Primeiramente, cabe destacar que a autuação fiscal lançou a CIDE sobre as
remessas ao exterior sobre os valores constantes na tabela do anexo de folhas 29 a 43, após
verificar que tais remessas eram registradas no IRRF no código de receita n° 0473 e 0481, mas não
ofertadas a incidência da CIDE em DCTF, para os anos de 2011 e 2012.
A Recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos e entendeu que as remessas
foram registradas indevidamente no IRRF, devendo terem sido declaradas no código de receita n°
0422, conforme alertado pela Fiscalização.
Solicitou assim a permissão do Fisco para retificar suas DCTFs. Senão vejamos:
A INTIMADA informa ainda que foram identificados pagamentos de IRRF realizados
indevidamente com os códigos 0473 e 0481, quando seria devido o recolhimento com o
código 0422, bem como divergências entre os valores recolhidos e informados nas DCTF's,
e, ainda, pagamentos realizados a maior ou em duplicidade, divergências estas que se
encontram detalhadas nas planilhas intituladas
Com base nas divergências apontadas, solicitamos autorização desta fiscalização para a
retificação dos respectivos DARF's e DCTF's, a fim de se adequar os valores da apuração
apresentada com as informações disponíveis no banco de dados da Receita Federal.
Houve o indeferimento da retificação, pois o entendimento foi de que:
o sujeito passivo poderia ter adotado as providências que julgava cabíveis em relação ao
cumprimento de suas obrigações acessórias e aos recolhimentos efetuados quanto aos
códigos de receita em questão (ou seja, para o IRRF), já que os tributos objetos da presente
auditoria restringiram-se ao IPI e à CIDE. Assim, não caberia a Fiscalização pronunciar-se
quanto aos valores apurados pelo contribuinte e que constam dos demonstrativos
referentes aos códigos de receita 0422 e 0481. E, tampouco, autorizar a retificação dos
DARFs em questão.
Pois bem! Para fins didáticos, podemos dividir as remessas do referido anexo de
folhas 29 a 43 em três grupos.
O primeiro grupo é formado pelos serviços de i) Serviços técnicos profissionais; ii)
Publicidade e propaganda; iii) Direitos autorais sem programas de computador; iv) Garantia de
mão de obra; v) Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
37
Quanto ao mérito de tais remessas, a Recorrente já fazia o recolhimento da CIDE,
contudo sem a inclusão o IRRF na base de cálculo da contribuição, conforme TVF:
IV.1 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE/REMESSAS DE VALORES AO EXTERIOR – JANEIRO DE 2011 A
DEZEMBRO DE 2012
O sujeito passivo assumiu o ônus do pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre as remessas efetuadas ao exterior em relação a estes tipos de
contratos:
- Serviços técnicos profissionais;
- Publicidade e propaganda;
- Direitos autorais sobre programas de computador;
- Garantia de mão de obra;
- Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias.
Porém, ao compor a base de cálculo da CIDE, não incluiu os respectivos valores do IRRF,
cujo ônus do pagamento foi assumido pela própria FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA. Portanto, apurou bases de cálculo menores que as devidas.
Assim, reconhece o procedimento fiscalizatório e não faz impugnação para o tópico.
Manteve-se a autuação.
O segundo grupo é subdivido em três: i) Serviços Diversos – Outros administrativos;
ii) Pequenos Compromissos e iii) Comissão de Fiança.
No tocante a esse grupo dois, existiu impugnação da Recorrente em Manifestação
de Inconformidade, no tópico II.3 – Valores tributados pelo IRRF e que não configuram fato
gerador da CIDE.
Nessa perspectiva, ocorreu a análise pelo julgador a quo, no tópico do voto: 3o
PONTO - SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS. O entendimento da autoridade
julgadora foi de que a contribuinte em nenhum momento foi intimada para justificar a não
inclusão na base de cálculo da CIDE das remessas ao exterior tributadas no IRRF, registradas, em
geral, sob o título SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS. De modo que, o ônus da
prova de que essas remessas teriam que sofrer tributação da CIDE continuou sendo do FISCO.
Informa que o documento 3 mencionado pela defesa não foi juntado ao processo
com a impugnação, portanto não existiu como prova.
Ainda assim, mesmo sem as provas do documento 03, parece que a autoridade
julgadora avançou na análise da planilha elaborada pela autoridade fiscal e concluiu que ela teria
que se aprofundar sobre essas remessas para concluir pela incidência da CIDE. E explicou que
como não o fez, seria necessário analisar os documentos referentes às transações em comento
para caracterizar ou não a incidência da CIDE, que demandaria em inovação na motivação
utilizada pelo autuante, não havendo mais prazo para tais verificações em razão do prazo
decadencial.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
38
Nessa perspectiva, o julgador a quo decidiu por afastar a incidência de todo o grupo
dois: SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS ADMINISTRATIVOS, PEQUENOS COMPROMISSOS e COMISSÃO
DE FIANÇA.
Portanto, discordo da conclusão da i. Relatora Dra. Sabrina Coutinho Barbosa em
cancelar a cobrança da CIDE sobre os serviços tributados a alíquota reajustada de 33,33% (25%)
concernentes aos contratos de pequenos compromissos, de comissão de fiança e de serviços
administrativos (outros), pois essas remessas já foram canceladas pela autoridade julgadora a
quo diante da fragilidade da autuação fiscal.
Já em relação ao terceiro grupo, ele é residual e trata-se de i) Aquisição de Software
Standard e ii) Serviços Diversos – Comissões Contratuais – Outras, que foram tributados a alíquota
de 17,65% pelo IRRF.
Em respeito ao mérito da incidência da CIDE, esse grupo não foi objeto específico
de impugnação no recurso inaugural. Na verdade, a própria recorrente indicou que sobre tais
remessas incidiria a CIDE, mas deveria apenas haver um reajuste da base de cálculo. Podemos
observar isso na própria peça recursal:

Esse reajuste da base de cálculo do grupo três foi deferido pela DRJ.
Mesmo sem impugnação, ainda assim, a autoridade julgadora foi além para
promover a exclusão do item Aquisição de Software Standard, pois entendeu que não há dúvidas
sobre a não incidência da CIDE.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
39
Com isso, em relação aos SERVIÇOS DIVERSOS - COMISSÕES CONTRATUAIS –
OUTRAS, as conclusões da DRJ foram no sentido da concordância da incidência da CIDE por parte
da Recorrente, como também pela falta de defesa:
Já no tocante as remessas tributadas na fonte à alíquota de 15% (alíquota reajustada de
17,65%) a contribuinte, ao aplicar referida alíquota, indicou que sobre essas a CIDE
incidiria. Então, resta analisar os argumentos constantes de sua defesa sobre não
incidência da contribuição.
Portanto, as comissões não sujeitas à CIDE são aquelas destinadas a representantes
comerciais, em que não haja vínculo de dependência entre as partes contratantes,
revestidas de caráter habitual (não eventual), condições essas que, de acordo com os
elementos juntados ao processo, não estão comprovadas. Some-se a isso que a própria
contribuinte aplicou para essas remessas à alíquota de 15% do IRRF.
As outras remessas indicadas na planilha tributadas no IRRF à alíquota reajustada de
17,65% (alíquota de 15%) são inerentes à incidência da CIDE e não foram rechaçadas
pela defesa.
Em função das disposições acima, nesse tópico serão mantidas na base de cálculo da
CIDE somente as remessas tributadas no IRRF à alíquota reajustada de 17,65% (alíquota
de 15%), exceto aquela discriminada como AQUISIÇÃO DE SOFTWARE STANDARDS.
No entanto, o Colegiado, por unanimidade de votos, também concorda com i.
Relatora ao defender uma necessidade maior sobre elementos de provas que nutrem a autuação
fiscal no tocante ii) Serviços Diversos – Comissões Contratuais – Outras, além de outras rubricas
como direitos autorais s/ programas de computador, indenizações e multas, por isso que a
conclusão foi de afastar o lançamento sobre esses valores.
Ainda na sessão de julgamento, decidimos por impedir a autuação sobre duas
remessas (invoices n° F1207283 e F1207282), já que se referem ao mesmo o serviço, o que
ocorreu em duplicidade. Tal valor pago em duplicidade foi inclusive devolvido à Impugnante, o que
ressalta o equívoco na tributação cometido pela autoridade fiscal.
Nada obstante as conclusões ditadas pela DRJ e pelo CARF sobre os valores do
grupo dois e três, com afastamento do lançamento fiscal, a autuação fiscal permanece firme (sem
qualquer possibilidade de nulidade) quanto ao grupo um (formado pelos serviços de i) Serviços
técnicos profissionais; ii) Publicidade e propaganda; iii) Direitos autorais sem programas de
computador; iv) Garantia de mão de obra; v) Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias), que,
como exposto acima, a Recorrente já fazia o recolhimento da CIDE, contudo sem a inclusão o IRRF
na base de cálculo da contribuição, tema também pacificado na súmula CARF n° 158.
Por fim, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
auto de infração.
Diante do exposto, voto por rejeitar a nulidade do auto de Infração.
É como voto.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720184/2016-56
40
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 2129
DF CARF MF
Original